Tribunal: TJSP
Processo: 2222281-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUSTIÇA GRATUITA - (PESSOA FÍSICA) – SERVIDOR PÚBLICO – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da gratuidade judiciária que fora requerido pelo exequente – inteligência da LF no 1.060/50 e art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUSTIÇA GRATUITA - (PESSOA FÍSICA) – SERVIDOR PÚBLICO – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da gratuidade judiciária que fora requerido pelo exequente – inteligência da LF no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – quantum debeatur que deve ser apurado de acordo com os termos fixados no título executivo judicial, já transitado em julgado – impossibilidade de reabertura da discussão sobre matéria já definida, ao menos pela estrita via processual adotada – aplicação da LF no 11.960/09 quanto aos juros de mora, consoante fixado no título executivo, em respeito à coisa julgada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – execução individual promovida contra a Fazenda Pública, advinda de título executivo coletivo – são devidos honorários advocatícios na fase de execução contra a Fazenda nos casos de execução individual oriunda de ação coletiva, embargadas ou não (Enunciado no 345, da Súmula do C. STJ) – o entendimento continua válido mesmo após o CPC/2015 (REsp no 1.648.238/RS – Tema 973 sistemática dos Recursos Repetitivos) - decisão reformada nos pontos especificados. Recurso do exequente parcialmente provido.